Tribunal: TJDFT
Processo: 0704567-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0704567-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KOS PACIENTE: BRUNO PANTALEAO DA ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA O paciente – denunciado pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e descumprimento de medidas protetivas (arts. 121, § 2o, I, IV e VI, e § 7o, III, c/c § 2o-A, I, c/c art. 14, II, todos do CP e art. 24-A da L. 11.340/06) – teve decretada a prisão preventiva em 7.12.20. Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. A gravidade abstrata do crime não é fundamento para se decretar a custódia cautelar. Acrescenta que o paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita. Pede seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão. A prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. O impetrante não juntou aos autos a decisão que decretou a prisão. A decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva consignou: “A prisão preventiva do autor foi decretada nos autos 0718595-18.2020.8.07.0007, em 07/12/2020, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. O acusado foi denunciado pela prática do delito de homicídio tentado contra sua ex-companheira (como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VI, e §7o, III, c/c o § 2o-A, inciso I, e com o art. 14, inciso II, todos do Código Penal; e art. 24-A da Lei 11.340/2006). Para a revogação da prisão, necessário se faz que tenha havido mudança fática do panorama processual e que esta mudança seja capaz de afastar os motivos ensejadores do decreto segregatório. Ao contrário do que diz a defesa, o autor tem registros de passagens pela polícia, conforme ID 81266164, e, especialmente, pelos crimes de violência doméstica e familiar contra a vítima Karolayne Dias da Silva, a qual ensejou a ação penal de competência deste Tribunal do Júri n° 0718687-93.2020.8.07.0007. Em que pesem os argumentos de ID 81249669, verifico que a ilustre Defesa do réu não trouxe nada de novo aos autos que possam afastar os motivos que ensejaram a prisão preventiva.” (ID 23279785, p. 138/9) Segundo a denúncia, o paciente cometeu crimes graves – tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, mediante dissimulação, contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, e na presença de descendente, e descumprimento de medidas protetivas de urgência. Ele, a pretexto de prestar alimentos à filha, foi à casa da vítima. No local, insistiu que a vítima aceitasse retomar relacionamento amoroso rompido um mês antes. Diante da negativa, a xingou e disse que “se fosse para ficar sem ela, preferiria matá-la”. Em seguida, armou-se com faca e desferiu golpes no pescoço, braços e tórax da vítima. As filhas da vítima, que presenciaram as agressões, gritaram e intervieram, fazendo com que ele fugisse do local. Assim agindo, o paciente descumpriu decisão judicial de não manter contato, nem se aproximar da vítima (ID 23279785, p. 49/53). Ouvida na delegacia, a vítima declarou que, em novembro de 2020, registrou ocorrência policial contra o paciente por injúria e ameaça, sendo deferidas medidas protetivas de urgência. Há quatro meses tenta pôr termo ao relacionamento. O paciente disse que se ela não for dele, não será de mais ninguém. E, há algum tempo, diz que irá matá-la. No dia dos fatos, ele chegou à sua residência a pretexto de levar alimentos para a filha. No local, passou a insistir para que retomassem o relacionamento amoroso. Diante da negativa a xingou de “puta, piranha, alma sebosa” e disse: “se for para ficar sem você prefiro te matar”. Em seguida, armou-se de faca e desferiu golpes no seu pescoço, braço e abaixo dos seios. Só parou as agressões depois que suas filhas gritaram muito e tentaram segurá-lo. Socorrida ao hospital foi submetia à cirurgia, pois teve os pulmões perfurados pelos golpes de faca (ID 23279785, p. 22/3). Laudo de exame de corpo de delito e relatório médico constatam a seriedade das lesões sofridas pela vítima (IDs 78839323 e 23279785, p. 43). A gravidade concreta do crime, por si, seria suficiente para justificar a custódia cautelar. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta demonstra risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) IV - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, consubstanciada na forma pela qual o delito foi praticado, consistente em tentativa de homicídio, tendo a conduta delitiva sido perpetrada em concurso de agentes, mediante disparos de arma de fogo, por motivo fútil, qual seja, a existência de anterior desavença entre o corréu e a vítima, relativa à disputa entre facções criminosas rivais no interior de presídio local. Tudo isso revela a periculosidade concreta do agente, bem como a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Precedentes. V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...)” (AgRg no HC 553045/GO, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, 5a Turma, julgado em 10.3.20, DJe 16.3.20). Não bastasse, as circunstâncias demonstram que, em liberdade, o paciente poderá voltar a atentar contra a vida da vítima. A prisão é necessária para assegurar a integridade física da vítima. Embora tecnicamente primário, o paciente descumpriu medidas protetivas de urgência (autos n. 0716993-89.2020.8.07.0007) e registra anotações por injúria, ameaça e vias de fato no âmbito doméstico e familiar, ocorridos no ano de 2018 (ID 23286349, p. 4), o que denota sua periculosidade e destemor pela lei. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes –- nem as medidas protetivas de urgência foram capazes de afastá-lo da vítima. O fato de o paciente ser primário, ter residência fixa e ocupação lícita, não é suficiente para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Não há constrangimento ilegal. Presentes estão os requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES